Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AMICUS CURIAE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Pretendendo os embargantes a reforma da decisão, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com o que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021